Tribunal: TCU
Processo: 044.402/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3263/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.402/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Barbosa Nogueira Junior (XXX.327.608-XX); Caio Vinicius Amancio Soares (XXX.775.348-XX); Guilherme de Souza Gomes (XXX.395.928-XX); Higor Arnaldo de Souza Buzzatto (XXX.063.968-XX); Igor Aparecido dos Santos (XXX.242.088-XX); Jose Ronan Rodrigues Junior (XXX.462.708-XX); Maicon Douglas da Silva Fonseca (XXX.979.398-XX); Renan Vinicius Bertin (XXX.495.868-XX); Roger Vinicius Balbao (XXX.446.878-XX); Wesley da Silva Baeta (XXX.410.588-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.